Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MAJORANTE DO ART. 302, § 1o, INCISO II. MANUTENÇÃO. MAJORANTE DO ART. 302, § 1o, INCISO III. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. PENA ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, incisos II e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar o acerto da sentença quanto à incidência das causas de aumento de pena do art. 302, § 1o, incisos II e III, do CTB; (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena acessória; (iii) examinar o cabimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, inciso II, do CTB, quando o conjunto probatório demonstra que o acidente ocorreu em cima da calçada, local de circulação de pedestres.
4. Ausente prova robusta e inequívoca de que a ré tenha deixado de prestar socorro à vítima, deve ser afastada a majorante do art. 302, § 1o, inciso III, do CTB, em nome do princípio do in dubio pro reo.
5. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal. A sua fixação no mínimo legal dispensa fundamentação quanto ao tempo de reprimenda a ser cumprida.
6. Correto o estabelecimento de indenização por danos morais, em valor razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, diante de pedido expresso do Ministério Público na denúncia e da comprovação de que as circunstâncias do crime afetaram a integridade físico-psíquica da vítima.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 65, inciso III, alínea “d”; CPP, art. 387, inciso IV; Lei no 9.503/97, arts. 303, § 1o e art. 302, § 1o, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; TJDFT, Súmula no 26; TJDFT, Acórdão no 1992065, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2069413, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1855935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; STJ, REsp no 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.06.2025.